Tribunal: STF
Processo: RE 81425
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Constituição de 1967, art. 177, § 2º. Estabilidade excepcional. 
Fixou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a estabilidade se dá no serviço público e não no cargo, distinguindo-se os conceitos de estabilidade e efetividade.
Aplicação da Súmula 286. 
RE não conhecido.